Tribunal: TJPA
Processo: 0809019-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809019-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: SAMUEL MORAES DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0809019-35.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

IMPETRANTE: ADVOGADA MARIA DE CAMPOS LUZ SILVEIRA (OAB/PA Nº
13.604-B)

PACIENTE:
SAMUEL MORAES DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Há de ser mantida a segregação cautelar quando devidamente justificada em elementos concretos dos autos, sendo demonstrada sua necessidade para garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da periculosidade real do paciente, esta revelada pelo modo de agir, assim como a sua fuga após a prática criminosa.

2
.
Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada pela advogada Maria de Campos Luz Silveira, em benefício de
Samuel Moraes de Carvalho,
que responde
à ação penal pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II, do Código Penal
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu/PA.

Consta na prefacial, inicialmente, que:

“Que na data de 17/05/2020 por volta das 21h00min, teria iniciado uma briga entre um casal e o nacional de apelido GRANDE teria entrado na briga e este foi agredido resultando em sua morte na Vila Primavera – zona rural – município de São Félix do Xingu-PA.

Que há fortes indícios de autoria de SAMUEL MORAES DE CARVALHO vulgo “rói, rói“ teria praticado o referido crime de homicídio e a este foi decretada sua prisão preventiva nos autos da ação penal no juízo da Comarca de São Félix do Xingu-PA.

No dia 10/07/2020 por volta das 16h30min o paciente foi detido no terminal Rodoviário de Curionópolis-PA e conduzido até PARAOPEBAS-PA onde se encontra encarcerado nas dependências do Sistema Penitenciário.

A sua detenção deu-se por força do decreto de PRISÃO PREVENTIVA expedido pelo juízo de São Félix do Xingu-PA e o preso estava sendo monitorado por policiais civis pelo facebook e alega o denunciado que usaram de uma atração para capturá-lo (uma suposta namorada virtual) e marcaram encontro bem na rodoviária de Curionópolis-PA.

Foi requerido PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA devidamente instruído perante o juízo de 1º grau e este negado pelos próprios fundamentos do artigo 312 do CPP (...).”

Defende a impetrante, em linhas gerais, que, tanto o decreto prisional quanto a decisão que indeferiu o pleito defensivo de revogação carecem de fundamentação idônea, ressaltando, ainda, os predicativos pessoais favoráveis do coacto.

Ao final, postula, em sede liminar e meritória, a revogação da segregação preventiva do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas.

Acosta documentação.

Os autos vieram-me distribuídos, momento em que indeferi a tutela de urgência pleiteada, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Prestados os esclarecimentos (ID nº 3.645.432),
a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 3.748.209).

É o relatório.

VOTO

Adianto, de pronto, que a
ordem não comporta concessão.

Digo isso, pois o Juízo
a quo
fundamentou corretamente a necessidade da segregação cautelar do coacto, tudo com base em dados concretos do caso que evidenciam a presença inequívoca dos requisitos da medida excepcional.

A propósito, confiram-se trechos dos atos dito coatores:

(Decreto Constritivo):

“Trata-se de
Representação pela decretação de Prisão Preventiva de SAMUEL MORAES DE CARVALHO
, vulgo, “Róirói”, formulada pelo Delegado de Polícia de São Felix do Xingu - PA, Dr. MARCONDES MENDES DE MIRANDA,
em razão da suposta prática do crime de homicídio ocorrido nesta comarca.

A Autoridade Policial informa que SAMUEL MORAES DE CARVALHO, conhecido como ROIROI
, nascido em 13/10/1995, filho de Divina Maria Moraes da Silva, na data de 17.05.2020,
ceifou a vida de Manoel Sena Silva, conhecido como GRANDE, com golpes de faca, após discussão, nas proximidades do bar do Reginaldo Barbudinho, localizado na Vila Primavera, zona rural de São Félix do Xingu-PA.

O
Ministério público, instado a manifestar, pugnou pelo deferimento do pleito.

É o Relatório. Decido.

O Delegado de Polícia de São Felix do Xingu representou pela decretação de Prisão Preventiva de SIGILOSO em razão de suposto envolvimento do representado na prática de crime.

Assim, iniciando pela transcrição do teor do art. 313 do Código de Processo Penal, cuja redação foi alterada pela Lei nº. 12.403/2011:

‘Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº. 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº. 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de

dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº. 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº. 12.403, de 2011).’

A prisão preventiva é uma forma de segregação provisória, de natureza cautelar, que poderá ser decretada em qualquer fase da instrução criminal por decisão fundamentada da autoridade judicial.

Dispõe o artigo 312, do Código de Processo Penal, in verbis:

‘Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.’

Pelo que se percebe do dispositivo citado, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes os seguintes requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. O primeiro é a aparência do cometimento de um delito, consubstanciada na existência de provas do crime e de indícios de autoria. Já o periculum é o risco social trazido pela liberdade do agente socialmente pernicioso.

In casu, a prova da materialidade e os indícios de autoria encontram-se aparentemente demonstrados, consoante pode ser visto do procedimento inquisitorial, que instrui o presente, em desfavor do acusado. Informações podemos extrair do depoimento da testemunha Reginaldo Gonçalves de Amorim, bem como pelo auto de exame cadavérico
(f. 6 e 14 – Inquérito Policial).

No que se refere ao periculum libertatis, restou também suficientemente evidenciado nos autos, especialmente para garantia da ordem pública, uma vez que o representado empreendeu fuga em uma motocicleta, não sendo encontrado em seu domicílio. Portanto, com base em circunstâncias fáticas é correto afirmar que o autor do fato fugiu do distrito da culpa.

Entende-se justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando existirem demonstrativos de que, uma vez estando em liberdade, o agente poderá reiterar na prática de delitos, ou quando a gravidade houver uma maior gravidade concreta do delito.

Conforme ensina com muita propriedade o insuperável JOSÉ FREDERICO MARQUES:

"Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao Juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública". (in Elementos de Direito Processual Penal, vol. IV, pág. 49 e 50).

Convém relembrar também a lição do ilustre penalista Júlio Fabbrini Mirabete:

‘Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará estímulos relacionados com a infração cometida. (...) [a decretação da custódia] está justificada se o acusado é dotado de periculosidade, na perseverança da prática delituosa (...)." (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 2002, p. 803).’

Ademais, a liberdade do representado neste momento processual pode prejudicar a investigação criminal, bem como influenciar na colheita de provas em juízo, em especial a testemunhal, o que inviabilizaria o prosseguimento adequado da instrução criminal.

Para a decretação da custódia preventiva, o que se requer é prova satisfatória do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo exigível, nesse momento processual, a

mesma certeza que dá sustentação à sentença condenatória, bastando a presença do fumus delicti1.

Ressalto que as medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes no caso concreto, conforme fundamentação acima.

Portanto, o pedido de decretação de prisão preventiva merece prosperar.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal,
acolho o parecer ministerial, deferindo o pedido da representação para DECRETAR A PRISO PREVENTIVA do representado SAMUEL MORAES DE CARVALHO, vulgo, “Róirói”, em especial para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
”
(Negritei).

--------------------------------------------------------------------------------

(Decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar):

“I – Relatório
SAMUEL MORAES DE CARVALHO
, devidamente qualificado,
postulou pedido de revogação de prisão preventiva
alegando em síntese que as atuais circunstâncias processuais não demonstram a recomendação da manutenção da custódia cautelar.

Aduz o réu/requerente primariedade, residência fixa, a intenção de colaborar com a justiça e ausência de risco à ordem pública, pleiteando assim pela concessão da liberdade provisória.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

II. Fundamentação

No processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria estão presentes nos autos, visto que há prova do crime praticado por Samuel. Observa-se, no termo de depoimento da testemunha Reginaldo Gonçalves de Amorim que Samuel amigo do denunciado, estava agredindo fisicamente uma mulher, ocasião em que a vítima interveio tentando impedir as agressões. Ato seguinte, o requerente sacou um canivete e lançou vários golpes na vítima provacando sua morte
.

In caso, a prova da materialidade e autoria encontram-se demonstradas, tanto pelo depoimento da testemunha, como pelo auto de exame cadavérico (f.06 e 14 do IP). As provas até então colhidas são válidas, eis que não são vedadas pelo ordenamento, a luz do princípio da liberdade das provas que impera no processo penal, sendo suficientes para persecução e instrução processual e capazes de subsidiar o deferimento da prisão cautelar.

Estando presentes os pressupostos, faz-se necessário que se observe a existência de pelo menos um dos requisitos da custódia preventiva, ou seja, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Muito embora tenha sido informado nos autos residência e primariedade, a jurisprudência é no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis ao autuado tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e outros, por si só, não constituem obstáculos para a conservação da prisão cautelar, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos
.

Assim, entende-se que existe o periculum libertatis, consubstanciado na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que o denunciado empreendeu fuga do local do crime, não sendo encontrado em seu domicilio. Destaco, ainda, que conforme se extrai dos elementos que fundamentaram o procedimento inquisitorial e denúncia, o crime perpetrado pelo requerente, é dotado de periculosidade, perversão, malvadez, cupidez e insensibilidade moral; o que é nitidamente demonstrado pelos depoimentos testemunhais
.

Além do exposto, a constrição cautelar imposta não ocorreu em razão de fatos pretéritos, legitimando a medida excepcional. Reitero que, há contemporaneidade dos fatos descritos no decreto preventivo, justificando o periculum in libertatis no tempo, fundamentando a imposição da constrição cautelar, cujo objetivo primordial é resguardar risco atual decorrente do estado de liberdade do acusado, já que o processo criminal está em sua fase inicial, além da inconteste fugaa do distrito da culpa o que impediu a aplicação da lei penal e impediu o trâmite regular do processo.

Diante desse cenário, revela-se necessária a prisão neste momento processual.

É importante destacar o julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, HC – 90980-PE, julgado no dia 02-08-2010, no qual considera que: não é ilegal a prisão preventiva calcada na garantia da ordem pública, cifrada no risco de reiteração delitiva e na gravidade concreta do delito. Outrossim, a utilização de tal recurso extremado faz-se imprescindível em casos como o retratado nos autos, em que a prisão preventiva afigura-se necessária a garantia da ordem pública, a fim de evitar a contumácia do representado. Nesses termos nossa jurisprudência tem sido firmada: STJ, a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva. (HC 249.839/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 23/04/2013).

Nesse sentido, também os seguintes precedentes:

Incabível, portanto, a concessão da liberdade provisória se presentes os motivos da prisão preventiva, entendimento firmado na jurisprudência e expresso na lei:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código. (...)

Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança: I - aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os arts. 327 e 328 deste Código; II - em caso de prisão civil ou militar; III - revogado IV - quando presentes os motivos que autorizam a decretação

Por fim, a despeito das razões expostas pelo requerente, importante frisar que após a prisão do réu/requerente não ocorreu nenhum fato novo que porventura pudesse justificar a revogação da medida cautelar decretada anteriormente, posto que ainda presentes os motivos autorizadores de sua custódia.

III. Dispositivo

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar de SAMUEL MORAES DE CARVALHO, nos termos da fundamentação, pelo que, MANTENHO o decreto de prisão preventiva do réu, para conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública, bem como, para assegurar a aplicação da lei penal”.

(Destaquei).

Como se nota, a autoridade apontada como coatora, em suas decisões, levou em consideração, além da prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal,
ante a periculosidade real do paciente, esta revelada pelo modo de proceder adotado no ilícito perpetrado -

conforme descrito na denúncia,

o coacto, no dia 17/05/2020, começou a agredir uma mulher, momento em que a vítima Manoel Sena tentou intervir, fazendo com que o paciente sacasse um canivete da cintura e desferisse vários golpes no ofendido, na região próxima ao pescoço, provocando sua morte –
e pelo fato de ter empreendido fuga do local do crime, não sendo encontrado em seu domicílio.

Outrossim, cumpre anotar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA (“
[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”),
que, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar.

Reforçando o exposto, cito, à título de ilustração, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ADEQUADO. INADEQUAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRONÚNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA
. DEMORA DO JULGAMENTO DO JÚRI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3.
A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da periculosidade do paciente, que em concurso de agentes, matou a vítima, mediante disparo de arma de fogo, por mera discussão em posto de gasolina. Consta, ainda, nos autos, que há risco de ameaça às testemunhas e de fuga do paciente.
4. Através de consulta junto ao sítio eletrônico do TJSP, proc. n. 0005477-67.2016.8.26.0220 verifica-se que o feito está na fase do art. 422 do CPP. Não há, portanto, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior. 5. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 436722 SP 2018/0031709-4, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 06/11/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 13/11/2018 - destaquei)

Desse modo, é
incabível a revogação da prisão preventiva do coacto, havendo indicativos nos autos de que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Diante o exposto, estando a prisão preventiva nitidamente vinculada a elementos de cautelaridade,
acompanho o parecer do
custos legis
, para conhecer e denegar a ordem.

É o voto.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 08/10/2020